Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal Processo : 0712987-12.2024.8.07.0003 Apelante : P. H. S. D. A. Apelado : M. P. D. F. T. DESPACHO O advogado RENZO BONIFÁCIO RODRIGUES FILHO, inscrito na OAB/DF sob o n.o 54.206, na petição de ID 68310871, atuando na qualidade de assistente da acusação, comunica a renúncia dos poderes a ele conferidos no presente processo, requerendo sua exclusão do feito e a intimação das vítimas para que constituam novo advogado. Conforme o art. 112 do Código de Processo Civil e do § 3o do art. 5o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, continuando a representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes, se necessário para lhe evitar prejuízo (§1o, do art. 112, do CPC). Na hipótese, a petição que informa a renúncia do advogado veio desacompanhada de qualquer comprovação da ciência das vítimas acerca disso. Assim, intime-se o referido advogado para comprovar que cientificou as ofendidas acerca da renúncia ao mandato que por elas lhe foi conferido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator